Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742192-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Antares Engenharia Ltda Agravado: Marcos Alberto Lima da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Antares Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0718066-91.2023.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pela parte autora, para a satisfação de obrigação de pagar honorários advocatícios. Primeiramente, cadastre-se o representante do primeiro réu, conforme procuração de id. 170628179 pág. 16 e 17. O segundo réu não estava representado nos autos principais (revel). Após, intimem-se os devedores, via publicação no DJe, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Outrossim, a fim de imprimir efetividade e celeridade ao presente processo expropriatório, conferindo sua razoável duração, consulte o sistema eletrônico - SISBAJUD, administrado pelo Banco Central, requisitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam estes bloqueados até o limite do valor do débito, incluindo aqueles decorrentes de eventual multa, honorários advocatícios e reembolso de custas adiantadas processuais e outras despesas processuais existentes, se for o caso. Em sendo infrutífera a diligência, em ato contínuo, proceda-se à pesquisa pelo sistema RENAJUD acerca de eventual bloqueio administrativo de veículo(s) automotor(es) pertencente(s) ao acervo patrimonial do(a)(s) devedor(a)(s). Caso seja positivo o resultado da pesquisa, defiro desde já que seja efetivada junto ao sistema RENAJUD a PENHORA e o bloqueio administrativo do veículo (licenciamento e transferência). Com a juntada aos autos do espelho da consulta RENAJUD, certificando-se assim a penhora realizada, cumpridos assim os requisitos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil, fica dispensada a lavratura do respectivo termo. Expeça-se mandado de avaliação e intimação da penhora e da avaliação a ser cumprido no endereço indicado no RENAJUD ou do executado. Não sendo localizado o veículo, o credor deverá ser intimado a indicar o endereço de localização do bem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de desconstituição da penhora. Caso o veículo seja encontrado, expeça-se ofício ao credor fiduciário, para que informe a este juízo a situação do contrato do referido veículo, cujo responsável é o executado, indicando os valores que já foram pagos e o valor atual do saldo devedor do contrato de financiamento. Fica desde já intimado também da penhora sobre os direitos do executado. Com a resposta do Ofício, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, aperfeiçoada a penhora, intime-se o devedor para apresentar impugnação à penhora e à avaliação. Na hipótese de não êxito da medida constritiva, proceda-se ao gravame pelo e-RIDF, com as observações e cautelas legais, desde que a parte litigue amparado pela gratuidade da justiça. Não sendo a hipótese, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Findo o prazo, manifeste a parte credora, indicando bens expropriáveis da devedora, advertindo-a que, não sendo encontrada esta nem objetos penhoráveis, proceder-se-á ao arquivamento dos autos. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Para a intimação da parte devedora, a secretaria deverá observar o prescrito no artigo 513, parágrafos 2o, 3o e 4o, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51995400), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a intimação da recorrente para o cumprimento da obrigação de pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, no incidente de cumprimento provisório de sentença. Argumenta que a despeito de ter sido o pedido formulado nso autos do processo originado por ação de os embargos de terceiro julgado apenas parcialmente procedente, houve a interposição de apelação com requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Sustenta que diante da possibilidade de deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação não deve ser iniciada a fase de cumprimento provisório de sentença. Verbera que não estão preenchidos os requisitos ensejadores do início da fase de cumprimento provisório de sentença. Acrescenta que a sentença que julgou o pedido aludido não ratificou a tutela provisória que havia sido deferida, de modo que não há justificativa válida para o subsequente cumprimento do ato decisório aludido. Aduz que diante da possibilidade da desconstituição da sentença, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, os honorários de advogado decorrentes da sucumbência também deixarão de ser exigíveis, o que inviabiliza o prosseguimento da fase de cumprimento provisório de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a extinção da relação jurídica processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51995404). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese a agravante sustenta que houve equívoco do Juízo singular ao determinar a intimação da recorrente para o cumprimento da obrigação de pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, em incidente de cumprimento provisório de sentença. Convém observar que nos termos do art. 520 do CPC é admissível o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, nos casos em que o ato decisório aludido foi impugnado por meio de “recurso desprovido de efeito suspensivo”. No caso em análise observa-se que o Juízo singular proferiu sentença nos autos do processo no 0718931-51.2022.8.07.0007, cujo dispositivo foi assim redigido: “Ante o exposto, ao tempo que confirmo os efeitos da decisão liminar, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e, em consequência, MANTENHO a penhora e a arrematação do imóvel situado na Avenida Parque Águas Claras, Lotes 3820 e 3880, Apartamento 2004 – Águas Claras/DF, realizada nos autos no 0716437-58.2018.8.07.0007, cabendo ao credor fiduciário levantar os valores obtidos com a arrematação, abatidas as despesas da hasta pública. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a embargante e o embargado Severo ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do patrono dos embargados Adair e Shirlene, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observadas as disposições constantes no artigo 85 do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia desta decisão aos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716437-58.2018.8.07.0007. Certifique-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada nesta data eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Nota-se que a agravante foi condenada ao pagamento de honorários de advogado arbitrados em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Por essa razão o recorrido requereu o início da fase de cumprimento provisório de sentença, com o intuito de receber o pagamento dos honorários aludidos. Diante desse cenário a agravante sustenta que o Juízo singular não deveria ter instaurado o incidente de cumprimento provisório de sentença, pois houve a interposição de recurso de apelação contra o ato decisório aludido. Ocorre que a regra prevista no art. 520 do CPC enuncia que o cumprimento provisório de “sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”. Nesse sentido é necessário observar que o procedimento alusivo ao cumprimento definitivo de sentença (art. 523, e seguintes, do CPC) prevê que “no caso de condenação em quantia certa” a respectiva fase de cumprimento “far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver” (Ressalvam-se os grifos). É perceptível que o Juízo singular, ao determinar a intimação da recorrida para o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, apenas cumpriu fielmente o procedimento previsto para o caso. Diante desse contexto é importante ressaltar que, a despeito da eventual impossibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento provisório de sentença, por ter sido o ato decisório ter impugnado por meio de recurso de apelação cujo efeito suspensivo é a regra (art. 1012 do CPC), os argumentos ora articulados pela recorrente devem ser corretamente veiculados por meio da respectiva impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 520, § 1o, do CPC. Em outras palavras, o eventual reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento provisório de sentença pelas razões explicitadas pela agravante não impõe a “recusa liminar” do requerimento de início da fase processual aludida, mas pode eventualmente ser efetuado por ocasião da análise da impugnação a ser possivelmente formulada pela recorrida, tendo em vista que o cumprimento provisório destina-se aos atos decisórios impugnados por meio de “recurso desprovido de efeito suspensivo”. No presente momento processual, aliás, é necessário reconhecer que o Juízo singular apenas cumpriu fielmente as regras que regulam o cumprimento provisório de sentença (artigos 520 e 523, ambos do CPC). Isso não obstante o Juízo singular ainda não efetivou análise a respeito da questão submetida ao exame deste Órgão Fracionário por meio do presente recurso. Assim, a despeito do cenário retratado, não pode ser admitida a submissão, a este Egrégio Tribunal de Justiça, de questões que não foram solucionadas na decisão impugnada. A esse respeito observe-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator